Tribunal: TJMT
Processo: 1008064-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008064-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Tathiana Mayra Torchia Franco, em favor de Lucas Santos Dias, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Aduz a impetrante a ilegalidade da prisão preventiva, porquanto decretada de ofício, haja vista que o Promotor de Justiça, por ocasião da audiência de custódia, informou não visualizar os requisitos necessários a ensejar um decreto prisional.
Requer, liminarmente, a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
Decido.
De início, destaco que não foi possível acessar a mídia digital contendo a audiência de custódia em sua íntegra, pois, ao digitar o link indicado pela Defensoria Pública Estadual, aparece a mensagem de que o arquivo solicitado não existe.
Por esta razão, de antemão, não é possível verificar se, de fato, o Promotor de Justiça opinou pela concessão da liberdade, haja vista que, pelo termo de audiência, consta expressamente que as manifestações estão contidas na mídia digital.
Nessa ordem de ideias, prima facie, não há como reconhecer a propalada ilegalidade da prisão invocada pela defesa.
Em contrapartida, verifica-se que foram apreendidas na residência do paciente duas porções de cocaína, pesando 25,64g, e uma porção de maconha, com peso de 15,73g, escondidas no interior da geladeira.
Constata-se, ainda, que a droga não estava com o paciente, mas no interior de sua residência, e foi abordado por policiais durante rondas de rotina.
Destaque-se que esta é a segunda prisão em flagrante do paciente, somente este ano, pela prática do crime da mesma natureza, o que, em princípio, autorizaria a decretação da prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva.
Entretanto, diante da pouca quantidade de droga encontrada, e sem a presença de base empírica a comprovar que o paciente integra organização criminosa ou que ele se dedica a atividades criminosas, ou que ele faz do tráfico de drogas seu meio de vida, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
De toda sorte, no caso concreto, imprescindível se faz a fixação de medida mais invasiva, tendo em vista que, a despeito da fixação de condições por ocasião de sua soltura, em 14/1/2020, o paciente, ao que parece, voltou a praticar delito da mesma natureza.
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente LUCAS SANTOS DIAS pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;
(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iv) não se envolver em outro fato criminoso;
(v) monitoração eletrônica por tornozeleira.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Lucas Santos Dias, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Fica o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.
Expeça-se o necessário.
Requisitem-se as informações necessárias, devendo a autoridade coatora informar se o Promotor de Justiça, por ocasião da audiência de custódia, manifestou-se pela prisão do paciente, ou pela concessão de sua liberdade provisória.
Após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.